Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705139-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1906294, de ID n.o 63142192, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE, para confirmar a medida liminar anteriormente concedida e reformar a decisão recorrida para, em antecipação de tutela, determinar que a agravada/requerida se abstenha de cumprir a ordem de demolição ou de qualquer medida restritiva inerente ao CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE, estabelecido na DF 440, Km 08, Região dos Lagos, Sobradinho (DF), até julgamento definitivo do mérito da ação principal. Compulsando os autos, verifico que não houve a manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau. Dessa forma, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador